Tribunal: TJMT
Processo: 1017407-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017407-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Liminar, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), PONTES INSUMOS AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 20.026.465/0001-29 (AGRAVANTE), CRISTIANI RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 706.000.581-15 (AGRAVADO), JULIANO RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 008.678.351-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR EM TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar de arresto cautelar de bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os elementos apresentados são suficientes para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É possível o arresto de bens do devedor antes de sua citação na execução, desde que preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC.

Embora o agravante tenha apresentado elementos que indicam a existência de dificuldade financeira dos demandados para saldar a dívida, tais circunstâncias, por si só, não são suficientes para caracterizar, de plano, o perigo de dano, sobretudo quando ausentes elementos que evidenciem a tentativa de dilapidação patrimonial.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PONTES INSUMOS AGRICOLAS EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1004581-42.2025.8.11.0015, indeferiu a tutela de urgência de arresto cautelar de bens.

O agravante alega que é credor dos agravados, no valor atualizado de R$ 301.969,58, representado por Instrumento Particular de Confissão de Dívida e duas Notas Promissórias, ambos com assinaturas reconhecidas em cartório.

Sustenta que, apesar da demonstração da probabilidade do direito, o Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por não vislumbrar prova da dilapidação patrimonial.

Argumenta que os agravados estão em situação de evidente insolvência, conforme demonstra o número elevado de execuções judiciais em seus nomes, com valores que superam R$ 1.000.000,00, indicando risco concreto de frustração da execução.

Diz que os executados possuem arrendamento de imóveis rurais que totalizam 1.326 hectares, com expectativa de colheita de soja (92.820 sacas) e milho (159.120 sacas), o que evidenciaria a existência de bens penhoráveis, sendo que pretende o arresto sobre 3.355 sacas de soja ou 8.627 sacas de milho, quantia proporcional à dívida exequenda, ou, alternativamente, penhora de ativos financeiros via SISBAJUD ou de bens móveis existentes no local.

Requer, portanto, a concessão de efeito ativo ao recurso para autorizar o arresto dos bens dos devedores. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.

Antecipação da tutela recursal indeferida no ID291198891.

Sem contraminuta ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de arresto cautelar.

O Código de Processo Civil possibilitou de forma genérica no artigo 301, a constrição prévia de bens, com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação, antes mesmo do ato citatório, quando o devedor ameaçar dilapidar o seu patrimônio e tornar-se insolvente.

Nesse sentido, a doutrina costuma diferenciar o arresto executivo, condicionado à tentativa frustrada de citação do devedor, do arresto cautelar, subordinado aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Por conseguinte, é possível o arresto de bens do devedor antes de sua citação na execução, desde que preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela provisória fundada no poder geral de cautela do juiz, nos termos do art. 300 do CPC.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um
juízo de plausibilidade
, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o vol, 13a ed., p. 76).

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

No caso em análise, embora o agravante tenha apresentado elementos que indicam a existência de dificuldade financeira dos demandados para saldar a dívida, tais circunstâncias, por si só, não são suficientes para caracterizar, de plano, o perigo de dano.

Não há nos autos, neste momento processual, elementos concretos que demonstrem que os agravados estejam se desfazendo ou tentando se desfazer de seu patrimônio.

Nesse contexto, entendo que é prematuro o pleito de arresto, ao menos na presente etapa processual, tendo em vista que não se apresentam sólidos os requisitos legais para a concessão da medida constritiva.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO DE VEÍCULO – DEVEDOR AINDA NÃO CITADO –
INCABÍVEL A MEDIDA CAUTELAR QUANDO AUSENTE PROVA DE INSOLVÊNCIA OU DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA PARTE CONTRÁRIA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 301, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente antes da própria citação.

(N.U 1026025-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE.
ARRESTO DE BENS
. INADIMPLÊNCIA ELEVADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU OCULTAÇÃO PATRIMONIAL
. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela cautelar antecedente para arresto de bens dos agravados, fundamentando a ausência de elementos suficientes para conferir probabilidade ao direito invocado.

II. Questão em discussão

Discute-se se a inadimplência e o endividamento elevado dos agravados, sem a comprovação de fraude ou ocultação patrimonial, são suficientes para justificar a concessão do arresto de bens em sede cautelar antecedente.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência cautelar exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. A mera inadimplência ou a existência de débitos não são suficientes para autorizar medidas constritivas sobre bens do devedor, especialmente antes da citação e do exercício do contraditório.
No caso, não há elementos concretos que demonstrem risco iminente de frustração da execução ou atos fraudulentos que justifiquem a medida acautelatória. O arresto cautelar deve ser excepcional e fundamentado em provas concretas de tentativa de insolvência ou dilapidação patrimonial.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência cautelar de arresto exige, além da demonstração da probabilidade do direito, a comprovação concreta de risco ao resultado útil do processo, não se prestando o simples inadimplemento do devedor ou a existência de pendências financeiras como fundamento exclusivo para deferimento da medida.”

(N.U 1034310-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – PRETENSÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA ANTES DA CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A EVIDENCIAR OCULTAÇÃO DE BENS OU PRÉ-INSOLVÊNCIA – MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA
– REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência de natureza cautelar exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O pedido de arresto executivo online antes da citação válida do devedor configura medida de caráter excepcionalíssimo, sendo imprescindível a prova concreta da tentativa de ocultação patrimonial, comportamento doloso do executado ou situação de pré-insolvência, o que não restou demonstrado nos autos.

A simples inadimplência e a existência de outras execuções em nome do devedor não se prestam a suprir tal exigência, sendo necessária prévia tentativa de citação e esgotamento das diligências.

A ausência desses pressupostos inviabiliza o deferimento da medida constritiva, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. (N.U 1001272-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2025, Publicado no DJE 10/05/2025)

Em resumo, como não há motivos que enfraqueçam a decisão, a manutenção do indeferimento do pedido de arresto de valores é a medida correta.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025